Tribunal: TJDFT
Processo: 0729687-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729687-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO MONOCRÁTICA Cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA LIMA por meio do qual requer a reforma da r. decisão objurgada a fim de que seja determinado que o banco ora agravado limite os descontos de todos os empréstimos contraídos pela recorrente em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Em decisão de ID 29057907 foi indeferida a tutela antecipada recursal, sob o fundamento, em síntese, de que “a medida correta no seu caso seria a insolvência civil e/ou discussão da legalidade dos débitos. A limitação aos 30% atualmente não encontra mais acolhida jurisprudencial”. Ato contínuo, em contrarrazões de ID 29506783, a instituição financeira agravada requereu, em síntese, a manutenção do r. decisum hostilizado. Em consulta ao processo de origem, é possível verificar que houve a prolação de sentença de homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora, ora agravante. É o relatório. O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado. Pois bem. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de novembro de 2021